Tribunal: TJDFT
Processo: 0704857-17.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Cabe ao acusado, flagrado na posse de produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

2. Inviável a pretensão defensiva de desclassificação da conduta para receptação culposa, pois caberia à defesa demonstrar que o réu, pelas circunstâncias do fato, poderia presumir a origem lícita do bem, mas não o fez por negligência, imprudência ou imperícia.

3. Se a confissão espontânea, ainda que parcial, torna-se relevante para formar a convicção do julgador, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do CP.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.